Tribunal: TJMT
Processo: 1029839-36.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029839-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAIS PEREIRA DEBOWSKI - CPF: 950.013.952-91 (ADVOGADO), EDER UCHOA NOLETO - CPF: 914.344.241-20 (PACIENTE), Dr. Hanae Yamamura de Oliveira (IMPETRADO), HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALICE CRISTINA DE AGUIAR ALVAREZ - CPF: 011.489.051-03 (VÍTIMA), LAIS PEREIRA DEBOWSKI - CPF: 950.013.952-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME FORMAL. PROTEÇÃO À INVIOLABILIDADE DA ESFERA PRIVADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I.
Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de
EDER UCHOA NOLETO
contra ato do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, visando ao trancamento da ação penal n. 1010274-57.2024.8.11.0042, na qual o paciente foi denunciado pelo crime de violação de domicílio, previsto no art. 150, §1º, do CP, com a agravante do art. 61, II, "f", em razão de contexto de violência doméstica. Alegou-se atipicidade da conduta e ausência de justa causa.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber:

(
I
) se a titularidade do imóvel pelo paciente afasta a tipicidade da conduta descrita na denúncia; e

(
II
) se a ausência de justa causa para a ação penal justifica o trancamento do processo.

III.
Razões de decidir:

3. O crime de violação de domicílio (art. 150, §1º, do CP) protege a inviolabilidade da esfera privada do ocupante legítimo do imóvel, independentemente da titularidade da propriedade. O contexto de violência doméstica reforça a relevância jurídico-penal da conduta imputada.

4. A denúncia descreveu suficientemente os elementos de autoria e materialidade, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP, não havendo falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

5. Não cabe o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A titularidade do imóvel pelo denunciado não descaracteriza a tipicidade da conduta de violação de domicílio, que tutela a inviolabilidade da esfera privada do ocupante.

2. Denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP não apresenta ausência de justa causa para a ação penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI;

CP,
arts
. 150, §1º, e 61, II, "f";

CPP,
arts
. 41 e 395, III.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 825638/SC, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 21/11/2023;

TJ-BA, APL 0300393-86.2015.805.0137, Rel. Des. Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal, j. 06/09/2019;

STJ, RHC nº 61.860/RJ;

TJMT, N.U 0006486-59.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 24/05/2023, DJE 26/05/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
EDER UCHOA NOLETO
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de violação de domicílio, conforme o artigo 150, §1º, do Código Penal, combinado com a agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal, com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) atipicidade da conduta, tendo em vista que o imóvel pertence ao paciente e não há indícios de violação de domicílio ou violência; b) ausência de justa causa, pois a denúncia não preenche os requisitos mínimos para o prosseguimento da ação penal.

A Defesa não arguiu preliminar.

No mérito, requereu o trancamento da ação penal nº 1010274-57.2024.8.11.0042, em trâmite na 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
249812174
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
254149669
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
Eder Uchoa Noleto
, por ordem do Juízo da
1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá
/MT
.

Exsurge d
a

A
ção Penal
n.
1010274-57.2024.8.11.0042
que
o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática, em tese,
por violação de domicílio no período noturno
.

Extrai-se dos autos que, no dia 26/01/2024, por volta das 18h, o paciente entrou na residência da vítima, sem sua permissão
, e arrombou a porta, sob a justificativa de retirar suas roupas
.

Em sede de Resposta à Acusação, a Defesa
requereu a rejeição da denúncia
, uma vez que ausente a justa causa, porquanto, além dos fatos narrados pela vítima no boletim de ocorrência serem
inverídic
o
s
, o imóvel
pertence ao paciente
.

Após, o magistrado singular indeferiu o pleito da Defesa, argumentando que a tese sustentada demanda provas que serão produzidas em fase de instrução
, tendo em vista que se trata de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar, ou seja, cometidos de forma clandestina.

Posta a situação fática, passo à análise do mérito.

De proêmio, registro que o trancamento da Ação Penal pela via do estreita do
habeas corpus
, segundo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é medida excepcional, reservada às hipóteses de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade e ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. (STJ -
AgRg
no HC: 825638 SC 2023/0174808-8, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)

O impetrante sustentou a

atipicidade da conduta
, tendo em vista que o imóvel pertence ao paciente e não há indícios de violação de domicílio ou violência
.

A titularidade do imóvel, embora reconhecida, não afasta a tipicidade da conduta.

O crime de violação de domicílio (art. 150 do Código Penal) não tutela a propriedade, mas a inviolabilidade da esfera privada de quem ocupa o espaço como moradia. A proteção é direcionada à pessoa que exerce posse direta e pacífica sobre o imóvel, ainda que não seja proprietária.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial
aplicável
ao caso:

“
O crime de violação de domicílio não guarda relação com a propriedade, visto que tutela a liberdade individual do morador, seja a que título lícito for que ocupe o imóvel, direito que pode ser aposto, inclusive, sobre o real proprietário do bem
.
(...)
.” (TJ-BA - APL: 03003938620158050137, Relator: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 06/09/2019)

A vítima residia no local de forma contínua e legítima após a separação, o que lhe conferia proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF).

A conduta descrita nos autos demonstra arrombamento da porta e ingresso sem autorização da ofendida, que residia no imóvel. Tal comportamento é objetivamente clandestino e violador da esfera de privacidade da vítima, preenchendo os requisitos do art. 150, §1º, do Código Penal.

O elemento subjetivo do crime, o dolo, está evidenciado pela oposição da vítima e pelo emprego de força no ingresso, sendo irrelevante o motivo declarado pelo paciente. A presença de pertences pessoais no local não legitima o uso arbitrário da força.

O
impetrante invocou os princípios da intervenção mínima e da insignificância,
alegando que a conduta não causou lesão jurídica relevante
.

A violação de domicílio qualificada é um crime formal, cuja consumação não depende da ocorrência de efetivo prejuízo patrimonial ou físico, bastando a violação da esfera de privacidade da vítima. Ademais, o contexto de violência doméstica e familiar no qual se insere a conduta reforça a relevância jurídico-penal do fato
.

Aduziu também a
falta de justa causa
, frisando que
a denúncia não preenche os requisitos mínimos para o prosseguimento da ação penal
.

Após análise da denúncia, verifico que a conduta imputada ao beneficiário foi descrita com precisão, observando os detalhes e requisitos exigidos pela legislação, em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

Verifico, ainda, que o
Parquet
apresentou a denúncia em conformidade com esses requisitos legais, abrangendo todos os elementos necessários relativos ao fato delituoso, à autoria e às demais exigências processuais.

Neste sentido, colaciono o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) A denúncia, quando elaborada dentro das exigências legais estampadas no artigo 41 do Código de Processo Penal, é escorreita e não há de ser anulada. (...) (N.U 0006486-59.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, publicado no DJE 26/05/2023)
”

Registre-se, que o processo penal exige apenas “
prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa
” (STJ, RHC nº 61.860/RJ).

Por fim, consigne-se que Defesa argumentou que na data dos fatos não havia medidas protetivas em desfavor do paciente, todavia, ainda que inexistissem medidas protetivas, a condutada do paciente foi tipificada com base em sua natureza objetiva e subjetiva.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EDER UCHOA NOLETO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025